Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-17.2018.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001348-17.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (RECORRIDO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.803.534/0001-06 (RECORRENTE), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – RESCISÃO CONTRATUAL DE UM DOS TERRENOS – CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO RESCINDIDO NO CONTRATO MANTIDO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PACTUADO – COBRANÇAS PERSISTENTES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – TESE DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DO PACTUADO – COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS E RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – COBRANÇA PERSISTENTE – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA – FALHA CONFESSADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da celebração de distrato em relação à compra de um dos lotes adquiridos, mantendo-se a compra do outro, com previsão de que o valor pago por um lote seria abatido no outro, exceto quanto aos valores relativos à entrada e IPTU, os quais não seriam restituídos ao consumidor, o descumprimento de tal pacto, causando cobranças indevidas e reiteradas, mesmo após reclamação administrativa, configura hipótese de dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou tão-somente ao pagamento de indenização por dano moral ante o descumprimento contratual e as insistentes cobranças indevidas e persistentes, mesmo após reclamação administrativa, deixando de analisar o pleito de dano material por falta de juntada dos comprovantes de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para:

a) CONDENAR o

Reclamado JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), ao Reclamante WELDER CRISTIAN RODRIGUES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil –
mora ex persona
) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Diante da ausência de pressuposto de constituição, pela ausência de quantificação do pedido e impossibilidade de sentença ilíquida em sede dos Juizados Especiais, deixo de analisar o pedido de danos materiais. (Art.485, IV do CPC).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois “Embora o juízo de piso tenha se esforçado ao máximo para caracterizar a notificação de cancelamento do Lote 10 e o envio do carnê como atos ilícitos, resta por evidente que a recorrente apenas cumpriu com as normas contratuais estabelecidas entre as partes, sendo todo o fato resolvido internamente pela via administrativa”.

Alegou que “em atenção à notificação de cancelamento posta como causa de grave abalo emocional ao Recorrido é mister evidenciar que tal situação não encontra base na realidade visto que o próprio autor vem manifestar em juízo sua vontade em rescindir o vínculo contratual que outrora existia”.

Argumentou que “a parte recorrida sequer apresentou qualquer prova do suposto dano, não fosse esse o caso, a simples discussão contratual também não gera danos morais”, bem como que “não há que se falar em culpa, visto que o erro teve seu epicentro numa inconsistência do sistema, tendo inclusive sido recomendado no e-mail acostado nos IDs n. 15205739 (anexo á contestação) e 14457260 (anexo à inicial), a desconsideração dos boletos”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir a indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “sempre esteve com seus compromissos em dia, inclusive com pagamentos antecipados, recebeu cobranças indevidas e ilicitamente seu contrato foi rescindido, e com a imposição de não ter direito nem aos valores pagos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de pedido de restituição de valores e indenização por dano moral relativos a descumprimento contratual entre as partes. A parte promovente celebrou contrato de compra e venda de dois terrenos da promovida, conforme relato da inicial:

No terreno da quadra 02 lote 16 foi pago entrada no valor de R$ 2.795,85 (Dois Mil Setecentos Noventa Cinco Reais e Oitenta Cinco Centavos) e 200 parcelas de R$ 465,98 (Quatrocentos Sessenta Cinco Reais e Noventa Oito Centavos). No terreno da quadra11 Lote 10 foi pago entrada no valor de R$ 1.776,58 (Mil Setecentos Setenta Seis Reais e Cinquenta Oito Centavos) e 200 parcelas de R$ 296,10 (Duzentos Noventa Seis Reais e Dez Centavos).

Ocorre que após reajustes e não tendo condições de arcar, requereu negociação e ficou estabelecido que haveria rescisão de um lote com a compensação de valores sobre o outro, porém passou a receber cobranças indevidas vindo a ser cancelada a transação, conforme relato da inicial:

Enfim, a transação foi concluída em 02 de Setembro de 2016, conforme segue relatório carreado aos autos, os pagamentos iniciaram em 01/08/2013 e foram pagos até 01/06/2018 (pagamentos antecipados desde 01/09/2015) totalizando um valor de R$ 20.777,28 (Vinte Mil Setecentos Setenta Sete e Vinte Oito Centavos). (segue ficha financeira emitida pela promovida) Toda negociação feita e concluída conforme segue em anexo, no que tange ao contrato de renegociação foi feita com a responsável do financeiro e protocolada por sua filial, não restando dúvidas, pois além do contrato segue negociação via email, e mesmo assim a promovida enviou uma cobrança via carnê (correio) no mês de setembro de 2016. O promovente entrou em contato via email, obtendo a seguinte resposta, devendo assim ser transcrita: “verifiquei com o departamento responsável pela emissão de carnês, o que me foi passado foi que o sistema entende a transferência do crédito como antecipação de parcelas e reajusta o lote normalmente, peço que o senhor desconsidere o carnê enviado, pois o próximo pagamento a ser feito do lote 10 é somente no mês 07/2018 quando enviaremos um novo carnê”. (segue conforme via email em anexo) Diante do pedido de reconsideração e dissolução do ocorrido o promovente reconsiderou, no entanto, no começo do Ano de 2018 foi surpreendido com uma notificação de cancelamento, a qual lhe foi apresentada inúmeros atrasos de algumas prestações da parcela 60 até 75 – vencimentos 10/07/2016 até 10/10/2017 com valor total de R$ 7.360,27 (Sete Mil Trezentos Sessenta Reais e Vinte Sete Centavos). (segue notificação em anexo)

Portanto, as provas produzidas comprovam os transtornos sofridos pela parte promovente desde a negociação realizada, com envio de cobranças indevidas, carta de cancelamento notificando débitos inexistentes e outros e-mails.

O fato da parte promovida, posteriormente, enviar e-mail noticiando erro no processamento da transação e para desconsiderar as cobranças indevidas não desconstitui os danos até então suportados, mesmo porque houve até então insistentes cobranças.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da celebração de distrato em relação à compra de um dos lotes adquiridos, mantendo-se a compra do outro, com previsão de que o valor pago por um lote seria abatido no outro, exceto quanto aos valores relativos à entrada e IPTU, os quais não seriam restituídos ao consumidor, o descumprimento de tal pacto, causando cobranças indevidas e reiteradas, mesmo após reclamação administrativa, configura hipótese de dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021